Tribunal: TJDFT
Processo: 0731416-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0731416-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Raul Canal Embargados: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Wellington Luiz de Sousa Silva Áurea Francisca Rodrigues de Moraes Helio Ferreira das Chagas Emilton Mendes Brandão Edson Dagoberto Rabello da Silva CRL – Construtora e Incorporadora Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Raul Canal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 47405193). De acordo com o disposto nos artigos 180, 168 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, colha-se a manifestação pessoal do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo, manifeste-se Emilton Mendes Brandão, representado nestes autos pela Defensofria Pública . Quanto aos demais embargados, manifestem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator